Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716026-69.2024.8.07.0018 APELANTE: AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA, AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA., em face do acórdão no 2042350 - ID 76210128. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se a parte embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator